Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722874-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANA MARIA VIANA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PRÊVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADO ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, COISA JULGADA E AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. CONTRAPARTIDA PELO BENEFICIÁRIO E PELO PATROCINADOR PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Tendo a parte autora incluído no polo passivo da demanda o patrocinador, para que promova o aporte necessário para recomposição da reserva matemática conforme perícia atuarial, não se vislumbra qualquer óbice à competência desta Justiça Comum, sobretudo quando já reconhecido na Justiça do Trabalho o direito à percepção das horas extras. 2. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder à ação quanto ao pedido de ressarcimento, uma vez presente a pertinência subjetiva para a lide. 3. Não estando evidenciada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir entre a demanda ora em apreço e a reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, pela qual o Banco do Brasil foi condenado apenas a pagar horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da PREVI, inexistindo qualquer menção à recomposição de reserva matemática, não há como ser reconhecida a coisa julgada. 4. A pretensão de revisão da suplementação de aposentadoria, com recebimento de diferenças apuradas prescreve em 5 (cinco) anos. Precedentes. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 6. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício. 8. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o. 9. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado. 10. Veda-se a compensação do custeio complementar a ser feito pela parte Autora, caso deseje preservar o salário de participação, com o benefício reajustado que terá direito a receber. 11. Tendo em vista que a entidade de previdência privada ré apresentou resistência ao acolhimento da pretensão de revisão do benefício da autora, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, quando a pretensão for acolhida. 12. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 da Lei Processual, devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo. 13. Apelações Cíveis Conhecidas. Preliminar de legitimidade do Banco do Brasil acolhida. Preliminares de incompetência da Justiça Comum e de coisa julgada rejeitadas. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Recurso interposto pela ré PREVI Parcialmente Provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75 da LC 109/2001, defendendo que o prazo prescricional somente começa a fluir a partir da data em que ocorrer vulneração do patrimônio jurídico do interessado, o que, na espécie, se deu com o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista que condenou o patrocinador ao pagamento de horas extras e reflexos que integram os salários de participação do associado. Aponta julgado TJRJ, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, articulando que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB - DF 16.785 (ID 25565842 - Pág. 16 ). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029